Tribunal: TJDFT
Processo: 0711237-22.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de porte de arma de fogo de uso permitido, conforme provas e depoimentos constantes dos autos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação do acusado é medida que se impõe, sendo inviável a aplicação do princípio in dubio pro reo.